Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTENTE. PERPETUIDADE.

1. O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento jurisdicional e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo exame das afirmações deduzidas na petição inicial.

2. O interesse de agir estará presente nas hipóteses em que, além de existir inequívoca resistência ao pedido formulado na petição inicial, a demanda ajuizada revelar-se adequada e necessária à obtenção da prestação jurisdicional pleiteada.

3. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cumulada, em todo o caso, com indenização por perdas e danos.

4. O exercício do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil não se submete a prazo decadencial legal e é oponível a qualquer tempo, observado eventual prazo decadencial convencional.

5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação desprovida.